Tribunal: TJMT
Processo: 1001245-38.2022.8.11.0014
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001245-38.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILTON ROSA MOREIRA - CPF: 194.851.741-87 (APELANTE), MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - CPF: 911.439.341-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TASSIO DA SILVA COSTA - CPF: 020.881.411-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ SERPA MAGALHÃES JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSÉ ROSA CORREIA (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCINETE SOUZA REIS - CPF: 427.828.051-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUE CARECE DE INTERESSE DE AGIR – ATENUANTE DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO MM. JUÍZO
A QUO
NA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO – PRETENDIDA PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM RELAÇÃO À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIDA A MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU – ADEQUADA COMPENSAÇÃO PARCIAL –
QUANTUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Falta interesse ao apelante no que concerne ao reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea, notadamente porque tal circunstância fora devidamente considerada pelo d. magistrado sentenciante na segunda fase do cálculo dosimétrico.

2.

Tratando-se de agente multirreincidente, mostra-se acertada a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, pois, nesse caso, a última assume um caráter preponderante; sendo razoável e proporcional o
quantum
de incremento adotado na r. sentença objurgada. Precedentes.

3.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WILTON ROSA MOREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WILTON ROSA MOREIRA
,
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos da ação penal n.o 1001245-38.2022.811.0014, na qual foi
condenado
pela prática da infração penal tipificada no
art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
, à pena de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, calculados unitariamente no valor mínimo legal.

Inconformado apenas no que tange à dosimetria penal, o apelante, por meio das razões de ID 187691169, requer o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a sua maior valoração
na segunda etapa do cálculo dosimétrico, com a consequente redução da pena,
ainda que aquém do mínimo legal
, mitigando-se o entendimento materializado pelo c. STJ no enunciado da Súmula n.o 231.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 187691172, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 188347182 pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo, a fim de que seja mantido o provimento jurisdicional monocrático em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razões pelas quais
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Dessume-se doa autos eletrônicos que
WILTON ROSA MOREIRA
foi
denunciado
e, ao final da persecução criminal judicial, restou
condenado
pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, porque no dia 14 de agosto de 2022, por volta das 09h24min, na Rua Bahia, s/n, bairro Centro, no município de Poxoréu/MT, trazia consigo, na motocicleta por ele conduzida,
uma arma de fogo tipo “garrucha, calibre .38
;
02 (dois) cartuchos, calibre .38, marca CBC
; e
02 (dois) cartuchos, calibre .38, marca Aguila
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

I. Da atenuante da confissão espontânea:

No caso concreto, a autoridade judiciária estabeleceu a sanção basilar em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em decorrência do desabono conferido aos
antecedentes
do apelante.

Na segunda etapa da dosimetria, destacou que o réu
“também responde aos executivos penais no 0003934-97.2014.811.0064 e no 6089-44.2012.8.11.0064”
(ID
187691158), que dizem respeito a condenações transitadas em julgado em data anterior aos fatos que ora se analisa; e, por esse motivo,
reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea
e
da agravante da reincidência
, tendo, por consequência,
elevado a pena intermediária em 1/6 (um sexto)
, atingindo o patamar de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
.

Sem se insurgir quanto à materialidade e autoria delitivas, o apelante vindica em suas razões recursais tão somente o reconhecimento e devida valoração da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP, a redundar na diminuição da reprimenda imposta na r. sentença, ainda que se alcance
quantum
inferior ao mínimo legal previsto para o tipo penal violado, superando-se ao entendimento sumulado pela Corte Cidadã no enunciado n.o 231.

Todavia, analisando detidamente o édito condenatório objurgado verifico que a circunstância atenuante da confissão
foi devidamente reconhecida pelo magistrado
a quo
, de modo que, nesse ponto,
falta interesse recursal ao apelante
.

De outro lado,
NÃO merece prosperar
a tese defensiva que visa a redução da reprimenda na segunda etapa da dosimetria.

Isso porque, na contramão do que tenta incutir a i. Defesa, verifica-se, em verdade, que agiu com acerto o d. magistrado
a quo
ao promover o incremento da sanção intermediária, haja vista o reconhecimento da
multirreincidência do réu
, não havendo falar em compensação integral das circunstâncias agravantes e atenuantes, tampouco em preponderância da atenuante da confissão, quiçá em mitigação da Súmula n.o 231 do STJ a fim de ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal.

Como cediço, a despeito do firme entendimento de que as circunstâncias referentes à confissão espontânea e a reincidência do agente são igualmente preponderantes, à medida que se relacionam com a personalidade do agente, é igualmente certo que
o ordenamento jurídico o excepciona nas hipóteses que versam sobre indivíduo
multirreincidente
, quando, então, possibilita-se a prevalência da agravante sobre a atenuante, a fim de prestigiar os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Ilustrativamente:

“(...) 1. Nos casos de multirreincidência, não é cabível a compensação integral dessa agravante com a confissão espontânea, porquanto, nessas hipóteses, exige-se maior reprovação do que a dispensada a quem seja reincidente em razão de um único evento delituoso, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade
. Em outras palavras, a pena imposta na espécie deve considerar a preponderância da multirreincidência sobre a confissão”.
(STJ - AgRg no HC n. 584.294/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021).

Na mesma toada, este e. Tribunal de Justiça dispõe que
“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
. (Enunciado Orientativo n.o 41 da TCCR/TJMT, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

In casu
, conforme bem aquilatado na r. sentença objurgada (ID 187691158), verifica-se da folha de antecedentes criminais e das informações extraídas dos sistemas eletrônicos acessíveis a este Relator, que anteriormente à prática do crime de porte de arma de fogo em apreço,
WILTON
já respondia a processo executivo de pena, que conta condenações por
crimes patrimoniais e de tráfico de drogas, asquais transitaram em julgado anteriormente aos fatos ora em análise.
Ou seja, incontestavelmente trata-se de agente
multirreincidente
, condição que enseja a
preponderância da agravante sobre a atenuante da confissão espontânea
.

Sobre o tema:

“(...) COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO DE 1/3 UTILIZADA
. MINORANTE DO ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)Não há ilegalidade na ausência de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando o réu é multirreincidente, como no caso, em que o agravante possuía, quando da sentença, três condenações anteriores transitadas em julgado (...)”.
(STJ - AgRg no HC n. 462.544/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 30/3/2021.) – destaquei.

E nada obstante a jurisprudência sugira critérios de aumento em se tratando da preponderância da multirreincidência do agente sobre a atenuante da confissão espontânea, sendo um deles consistente na aplicação do coeficiente fracionário de 1/12 (um doze avos); também é certo que o ordenamento jurídico não estabelece limites mínimo e máximo de acréscimo e/ou diminuição da pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, fundamentando a atuação.

E na hipótese, verifica-se que na segunda fase do cálculo dosimétrico, o d. magistrado
a quo

promoveu o incremento de 1/6 (um sexto)
, correspondente a 05 (cinco) meses na reprimenda intermediária; aumento que, nada obstante não atenda ao critério de 1/12 (um doze avos) adotado pela jurisprudência, mostra-se proporcional e adequado à hipótese em voga.

Diante do exposto,
rejeito
a pretensão defensiva, mantendo incólume o acréscimo realizado em primeiro grau, na ordem de 1/6 (um sexto).

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WILTON ROSA MOREIRA
, mantendo incólume a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos da ação penal n.o 1001245-38.2022.811.0014.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024